Tribunal: TJPA
Processo: 0847202-45.2020.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9612 - Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2023-07-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0847202-45.2020.8.14.0301

APELANTE: CASTANHEIRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

APELADO: CASTANHEIRA PLAY DIVERSOES PROMOCOES E EMPREENDIMENTOS S/S LTDA., NEWTON CORREA VIEIRA, ALBERTINA COSTA VIEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO.

1-Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje sua reforma, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir a matéria.

2-Desta feita, o V. acórdão tratou todos os pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação e jurisprudência vigente, firmou entendimento pela desnecessidade de notificação extrajudicial, considerando que o despejo do caso em comento é por falta de pagamento, no qual a mora decorre automaticamente do descumprimento da obrigação prevista no contrato, nos termos do art. 397 do CC.

3-Recurso conhecido e desprovido, prequestionando-se, entretanto, toda a matéria suscitada pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como ora embargante
CASTANHEIRA PLAY DIVERSÕES PROMOÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/S LTDA, NEWTON CORREA VIEIRA E ALBERTINA COSTA VIEIRA
e ora embargada
CASTANHEIRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores m
embros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade
, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

CASTANHEIRA PLAY DIVERSÕES PROMOÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/S LTDA, NEWTON CORREA VIEIRA E ALBERTINA COSTA VIEIRA
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO E COM EFEITO MODIFICATIVO
(ID Nº. 14586054), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão (ID Nº. 14481827)
,
cuja ementa é a seguinte,
in verbis

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO REJEITADA – MÉRITO: EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – NECESSIDADE DE REFORMA - DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA – MORA CONSIDERADA EX RE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

1-Preliminar de Nulidade da sentença por ausência de intimação
:

1.1-A autora, por sua vez, foi devidamente intimada para apresentar réplica à contestação (ID Nº. 12817000), momento em que afirmou ser desnecessária a notificação prévia em ação de despejo por falta de pagamento (ID Nº. 12817003), razão pela qual não merece guarida sua alegação de que não foi oportunizado momento para sanar o vício apontado pelos requeridos.

1.2-Preliminar rejeitada.

2-Mérito
:

2.1-A respeito da notificação
extrajudicial, cuja ausência é questionada pela Apelante, importante esclarecer que em se tratando de
despejo
por
falta
de
pagamento
de aluguéis, como é o caso dos autos, a
notificação
prévia do locatário para desocupar voluntariamente o imóvel é totalmente desnecessária, uma vez que a mora é considerada "ex re", ou seja, decorre automaticamente do descumprimento da obrigação positiva e líquida prevista no contrato, nos termos do art. 397, “caput”, do CC.

2.2-Ademais, a notificação
premonitória é pressuposto processual para o desenvolvimento válido da
ação
de
despejo
somente no caso de denúncia vazia de contrato de locação por prazo indeterminado, e não no caso de denúncia cheia, por
falta
de
pagamento
, como no presente caso.

2.3-Desta feita, deve ser afastado o entendimento de ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, sob o pretexto da imprescindibilidade de constituição em mora e notificação prévia, salientando que a retomada da posse direta do imóvel locado mediante a sua rescisão decorre da falta de pagamento do aluguel e demais encargos, nos termos do art. 9º, III, da Lei nº 8.245/91.

3-Recurso conhecido e provido, para reformar integralmente a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau, para regular processamento da demanda.
”

Alega a embargante que o v. acórdão foi omisso pois deixou de analisar a cláusula 17ª do contrato de locação, que por sua vez prevê a notificação extrajudicial para a constituição em mora.

Aduz que o art. 397 do CC só é aplicável aos casos em que a inadimplência da obrigação positiva e líquida se der no seu termo.

Sustenta ainda a nulidade do acórdão guerreado, afirmando que ele não enfrenta todas as matérias recursais suscitadas em Contrarrazões de Apelação, e quando não dispõe de argumentos e fundamentações suficientes para negar a sua inobservância, ressaltando novamente a análise da cláusula 17º do Contrato de Locação e consequentemente do artigo 421 do CC.

Requer, ainda, o prequestionamento de toda matéria discutida.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que o vício seja sanado, bem como presquestionada a matéria discutida

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 14788285), a embargada refuta todos os argumentos trazidos pelos recorrentes, pugnando pela manutenção do acórdão embargado.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje sua reforma, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir a matéria.

Desta feita, o V. acórdão tratou todos os pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação e jurisprudência vigente, firmou entendimento pela desnecessidade de notificação extrajudicial, considerando que o despejo do caso em comento é por falta de pagamento, no qual a mora decorre automaticamente do descumprimento da obrigação prevista no contrato, nos termos do art. 397 do CC.

Salienta-se, por oportuno, que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO, prequestionando, entretanto, toda a matéria suscitada pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

É COMO VOTO.

Belém, 19/07/2023